Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700004-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE(S): LEÔNIDAS JOSÉ DA SILVA PACIENTE(S): JOSÉ RENATO SALVADOR RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 22596005, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR